Tribunal: STM
Processo: 7000727-12.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 291 DO CPM. PRELIMINAR. PGJM. NULIDADE DO FEITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. INTENTO ABSOLUTÓRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. PRESENÇA DAS ELEMENTARES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. O questionamento acerca da materialidade delitiva é matéria de cunho meritório. A preliminar confundir-se-á com o mérito quando disser respeito a elementos caracterizadores do tipo penal imputado ao Acusado. Preliminar de nulidade do feito não conhecida. Decisão por unanimidade. O delito constante do art. 291, inciso I, do CPM, é equiparado ao crime de receita ilegal e se apresenta como sujeito ativo o militar ou o funcionário que detém a guarda ou o cuidado da substância entorpecente em local sujeito à administração militar e lança mão de tal substância para uso próprio ou de terceiro, ou, ainda, destina a substância ilicitamente. A conduta do Acusado em utilizar o medicamento sem a devida prescrição médica amolda-se no verbo lançar mão para uso próprio de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, fora dos casos indicados pela terapêutica, presentes no tipo penal do Art. 291, inciso I, do CPM. In casu, o acusado tinha sob a sua guarda e cuidados o medicamento entorpecente, pois prestava serviços de enfermagem na unidade de terapia intensiva hospitalar militar e, valendo-se das facilidades de acesso ao medicamento, lançou mão (apropriou-se) da substância para fazer o uso em si mesmo, sob a justificativa de estar passando por problemas de ordem pessoal. Quando houver, nos autos, farto material probatório, não há de falar em ausência de materialidade delitiva. A substância FENTANIL caracteriza-se como narcótico de elevada potência, sendo um opioide sintético utilizado contra dores intensas e, em conjunto com outras substâncias, para anestesias. A substância é cem vezes mais forte do que a morfina e até cinquenta vezes mais potente do que a heroína. Diante da gravidade da conduta do Acusado, não pode ser aceita a justificativa de inexigibilidade de conduta diversa, coberta sob o manto do estado de necessidade, pois faltam os requisitos mínimos para a configuração desse instituto. Nesse sentido, não há como ser exculpada a conduta do Apelante, que retirou, das dependências de uma Unidade de Terapia Intensiva de tratamento de COVID, um medicamento para uso em pacientes em estado grave, sob a justificativa de estar acometido de estresse e problemas pessoais ou para não deixar desguarnecida equipe de saúde, e assim obter o seu reengajamento nas Forças Armadas. Ausente qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade e estando delineadas a autoria e a materialidade delitiva, em face do conjunto probatório presente nos autos, impõe-se a manutenção do édito condenatório pela prática delitiva prevista no art. 291, parágrafo único, I, do Código Penal Militar, nos exatos termos da sentença. Apelo desprovido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
06/09/2022 11:26
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721660665190871373253684562334&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/08/2022
A 08/08/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000727-12.2021.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: DIEGO AUGUSTO DA SILVA CARNEIRO
ADVOGADO: RAFAEL ARAGAKI RODRIGUES (OAB SP352649)
ADVOGADO: MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVESTRINI (OAB SP357357)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO SUSCITADA PELA PGJM E, NO
MÉRITO, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA,
PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR MINISTRO LEONARDO PUNTEL. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) CONHECIA DO RECURSO E
DAVA PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO PARA, REFORMANDO A
SENTENÇA HOSTILIZADA, ABSOLVER O EX-SARGENTO AER DIEGO
AUGUSTO DA SILVA CARNEIRO, DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO
INCISO I, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 291 DO CPM, COM FUNDAMENTO
NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM, NO QUE FOI ACOMPANHADA PELO
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA. A MINISTRA REVISORA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

06/09/2022 11:26
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721660665190871373253684562334&evento=72166...
2/2
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Ante o exposto, por compreender que é indispensável a juntada do
Termo de Apreensão e do Laudo Pericial Definitivo para preservação da higidez
do arcabouço probatório, voto no sentido de conhecer do recurso e pelo
provimento do Apelo defensivo para, reformando a Sentença hostilizada,
absolver o ex-Sargento Aer DIEGO AUGUSTO DA SILVA CARNEIRO, da
prática do delito previsto no inciso I, parágrafo único, do art. 291 do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Francisco Joseli Parente Camelo -
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanho o relator na preliminar e no mérito.
Acompanha a Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

06/09/2022 11:26
:: 40001344376 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b646...
1/13
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000727-12.2021.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: DIEGO AUGUSTO DA SILVA CARNEIRO
ADVOGADO: RAFAEL ARAGAKI RODRIGUES (OAB SP352649)
ADVOGADO: MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVESTRINI (OAB SP357357)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 291 DO CPM. PRELIMINAR.
PGJM. NULIDADE DO FEITO. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
INTENTO
ABSOLUTÓRIO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. PRESENÇA DAS ELEMENTARES. AUTORIA
E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. FARTO CONJUNTO
PROBATÓRIO.
ESTADO
DE
NECESSIDADE.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
O questionamento acerca da materialidade delitiva é matéria de cunho
meritório. A preliminar confundir-se-á com o mérito quando disser
respeito a elementos caracterizadores do tipo penal imputado ao
Acusado. Preliminar de nulidade do feito não conhecida. Decisão por
unanimidade.
O delito constante do art. 291, inciso I, do CPM, é equiparado ao crime
de receita ilegal e se apresenta como sujeito ativo o militar ou o
funcionário que detém a guarda ou o cuidado da substância
entorpecente em local sujeito à administração militar e lança mão de
tal substância para uso próprio ou de terceiro, ou, ainda, destina a
substância ilicitamente.
A conduta do Acusado em utilizar o medicamento sem a devida
prescrição médica amolda-se no verbo “lançar mão” para uso próprio
de substância entorpecente ou que determine dependência física ou
psíquica, fora dos casos indicados pela terapêutica, presentes no tipo
penal do Art. 291, inciso I, do CPM.
In casu, o acusado tinha sob a sua guarda e cuidados o medicamento
entorpecente, pois prestava serviços de enfermagem na unidade de
terapia intensiva hospitalar militar e, valendo-se das facilidades de
7000727-12.2021.7.00.0000
40001344376 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:26
:: 40001344376 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b646...
2/13
acesso ao medicamento, lançou mão (apropriou-se) da substância para
fazer o uso em si mesmo, sob a justificativa de estar passando por
problemas de ordem pessoal.
Quando houver, nos autos, farto material probatório, não há de falar
em ausência de materialidade delitiva.
A substância FENTANIL caracteriza-se como narcótico de elevada
potência, sendo um opioide sintético utilizado contra dores intensas e,
em conjunto com outras substâncias, para anestesias. A substância é
cem vezes mais forte do que a morfina e até cinquenta vezes mais
potente do que a heroína.
Diante da gravidade da conduta do Acusado, não pode ser aceita a
justificativa de inexigibilidade de conduta diversa, coberta sob o manto
do estado de necessidade, pois faltam os requisitos mínimos para a
configuração desse instituto. Nesse sentido, não há como ser exculpada
a conduta do Apelante, que retirou, das dependências de uma Unidade
de Terapia Intensiva de tratamento de COVID, um medicamento para
uso em pacientes em estado grave, sob a justificativa de estar
acometido de estresse e problemas pessoais ou para não deixar
desguarnecida equipe de saúde, e assim obter o seu reengajamento nas
Forças Armadas.
Ausente qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade e estando
delineadas a autoria e a materialidade delitiva, em face do conjunto
probatório presente nos autos, impõe-se a manutenção do édito
condenatório pela prática delitiva prevista no art. 291, parágrafo único,
I, do Código Penal Militar, nos exatos termos da sentença.
Apelo desprovido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar de
nulidade do feito suscitada pela PGJM. No mérito, por maioria, em negar
provimento ao recurso da defesa, para manter incólume a sentença condenatória por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília-DF, 10 de agosto de 2022.
7000727-12.2021.7.00.0000
40001344376 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:26
:: 40001344376 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b646...
3/13

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do
Acusado ex-Sargento da Aer DIEGO AUGUSTO DA SILVA CARNEIRO, contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da
2ª CJM, de 2/9/2021, que, por unanimidade, condenou-o pela prática do crime
previsto no artigo 291, parágrafo único, inciso I, do Código Penal Militar, à pena de
6 (seis) meses de detenção, com a fixação do regime inicial aberto em caso de
cumprimento de pena, e o benefício do sursis pelo período de 2 (dois) anos, com o
direito de apelar em liberdade (Processo nº 7000112-59.2021.7.02.0002, eventos 117
e 123).
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 8/4/2021, nos
seguintes termos (Processo nº 7000112-59.2021.7.02.0002, evento 1):
"(...) Consta do incluso IPM que, no dia 15 de fevereiro de 2021, por volta das 19
horas, o denunciado, que se encontrava prestando serviços de enfermagem na
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) COVID do HFASP, e, em razão de suas
funções, tinha sob seus cuidados medicamento FENTANIL, destinado a pacientes,
considerado substância entorpecente pela lista A1 da Portaria 344, de 12 de maio
de 1998, da ANVISA, lançou mão do referido medicamento para uso próprio,
incidindo na prática de crime assimilado a receita ilegal, tipificado pelo artigo 291,
parágrafo único, I, do Código Penal Militar.
(...) De tudo quanto relatado se extrai que DIEGO AUGUSTO DA
SILVA CARNEIRO, agindo de forma livre e consciente, no dia 15 de fevereiro de
2021, ao fazer uso pessoal de substância entorpecente da qual tinha a guarda
destinada a pacientes da UTI-COVID do HFASP, incorreu no delito de receita ilegal
(caso assimilado).(...)".
A denúncia arrolou, na condição de testemunhas, o Ten LUCIANO
AUGUSTO DA SILVA e o 3º Sgt GABRIEL BEZERRA DA SILVA.
Em 22/2/2021, mediante portaria nº 7/SIJ/HFASP, foi determinada a
instauração do Inquérito Policial Militar pelo Comando da Força Aérea. Autuado o
procedimento investigatório em 26/2/2021, em 15/3/2021, por meio de despacho da
então encarregada, foi determinada a realização da perícia no frasco do
medicamento com a finalidade de se esclarecer qual era a substância contida no
recipiente, bem como a sua origem.
7000727-12.2021.7.00.0000
40001344376 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:26
:: 40001344376 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b646...
4/13
Em 22/3/201, os peritos JOÃO GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA,
Maj Farm e LAURA MARIA FONTES PRADO MORAES, Cap Farm, juntaram o
laudo de exame do instrumento do crime com a seguinte conclusão, in verbis:
"(...) o frasco objeto da perícia faz parte do lote de medicamentos adquiridos por
esta farmácia do HFASP, conforme nota fiscal nº 8130, de 30/09/2020 da empresa
DIST. DE MEDICAMENTOS PRO SAÚDE LTDA (cópia em anexo) e ao 2º quesito
que a substância do frasco é CITRATO DE FENTANIILA 50mcg/ml ampola
contendo 10ml, denominada substância ENTORPECENTE da lista Al da
Portaria 344 de 12 de maio de 1998 da ANVISA. (Grifo nosso.)
A Denúncia foi recebida em 10/4/2021 (Processo nº 7000112-
59.2021.7.02.0002, evento 1).
O Acusado foi devidamente citado em 12/4/2021, constituiu
advogados que apresentaram como testemunhas de defesa a TC Manoelita Martins
Souza e o 3º Sgt Christian Teixeira.
Em 1º/6/2021, por meio de videoconferência, foram ouvidas as
testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar, bem como as testemunhas da
Defesa. Na mesma oportunidade, interrogou-se o Acusado (Processo nº 7000112-
59.2021.7.02.0002, eventos 27-37).
Extrai-se da Sentença o conteúdo das declarações das testemunhas,
bem como do interrogatório do Acusado, vejamos.
O Ten LUCIANO AUGUSTO DA SILVA, narrando a dinâmica dos
fatos, afirmou que estava no hospital e, após encontrar a ampola da substância no
lavabo da enfermagem, ao perceber as alterações físicas do acusado, emitiu ordem
para que ele esvaziasse os bolsos. Foi nesse momento que presenciou a retirada de
uma seringa com resquícios de sangue no êmbolo, obtendo a confirmação do
Acusado de que teria feito, indevidamente, uso do fármaco entorpecente, in verbis:
(...) estava escalado juntamente com os Sargentos Carneiro e Bezerra, numa escala
de 24 horas como plantonistas da UTI COVID. Era o oficial responsável pela UTI
COVID. Havia dois pacientes internados em estado grave. Cada paciente estava
com um sargento. Apesar da gravidade dos pacientes, o plantão estava tranquilo
devido ao número diminuto de enfermos. Por volta das 19h30/19h45, adentrou no
conforto de enfermagem, onde há um lavabo para o pessoal da enfermagem. Nesse
lavabo, havia uma ampola de 10 ml de Fentanil vazia. Estranhou, mas não
alardeou, pois inicialmente foi checar se tal medicamento não estava ali por mero
esquecimento, notadamente por ter ciência de que existia paciente usando tal
fármaco. Recolheu a ampola, colocando-a em seu bolso. Passou a observar o
comportamento dos dois sargentos, haja vista que já teve outras experiências
profissionais em que existiu o uso indevido desse remédio por profissionais da
saúde. Ambos Sargentos estavam trocando pacientes nesse momento. Em seguida,
resolveu interpelar o Sargento Bezerra, que prontamente negou ter usado a ampola.
7000727-12.2021.7.00.0000
40001344376 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:26
:: 40001344376 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b646...
5/13
Ato contínuo, o Tenente foi ao encontro do Sargento Carneiro, que disse estar
"fazendo necessidades" dentro do banheiro. Ao sair, lhe indagou acerca da ampola
de Fentanil. O Acusado negou ser dele. No instante que lhe questionou acerca da
ampola, verificou que o Acusado estava com a pupila miótica bem pequena, marcha
desorganizada e fala embotada, e convenceu-se, pelos sintomas apresentados, de
que o acusado teria feito uso da substância entorpecente. Levou-o para mais
distante das pessoas e continuou a questioná-lo, mas o Acusado
insistentemente negava o uso da medicação. Solicitou que o Acusado esvaziasse os
bolsos. Daí o acusado retirou uma seringa com resquícios de sangue no êmbolo e
confessou ter feito o uso indevido da substância entorpecente. Pediu para o
Acusado mostrar os dois braços e notou em ambos os braços um ponto de pulsão
venosa. Com a confirmação da utilização da droga, o Tenente imediatamente
resolveu retirar o acusado de seus afazeres para não colocar em risco à saúde de
outrem (...). (Grifo nosso.)
O Sgt GABRIEL BEZERRA DA SILVA afirmou que presenciou a
abordagem do Tenente ao Acusado, asseverando que, na ocasião, assumiu ter feito o
uso da medicação. Em continuidade, também afirmou, in verbis:
(...) afirmou que após o Tenente Augusto bater na porta do conforto, o Acusado
abriu a porta do banheiro desse conforto e disse que lá estava para evacuar.
Observou algumas alterações físicas no Acusado (pupila, marcha e palidez).
Presenciou o Tenente Augusto questionar o Acusado acerca do uso do Fentanil,
tendo este negado o seu emprego. Direcionaram-se ao centro da UTI, momento em
que o Tenente Augusto novamente interpelou o Acusado, instante em que o Acusado
assumiu ter feito o uso da medicação. O Tenente pediu ainda para que o Acusado
esvaziasse os bolsos. Nessa ocasião, o Acusado retirou uma seringa com agulha
encapada, a qual possuía sangue na ponta (...). (Grifo nosso.)
A testemunha de Defesa, TC MANOELITA MARTINS SOUZA, não
estava presente no momento dos fatos, relatando apenas sobre os registros de saúde
do Acusado. In verbis:
(...) esclareceu que é Chefe da Divisão de Atividades Complementares (DAC). No
dia do ocorrido, recebeu um telefonema do Tenente Augusto informando que o
Acusado estava com indícios de uso de alguma substância e aparentava não estar
bem. O Acusado tinha antecedentes de cefaleia e em algumas oportunidades
apresentava sinais de mal estar, com histórico de encaminhamento para a
emergência. O acusado foi submetido a uma tomografia de crânio e encaminhado a
um neurologista. Inicialmente, suspeitaram de algum problema neurológico ou
gástrico. Não sabe dizer o diagnóstico do neurologista. O Acusado ficou internado
na unidade 2 com suspeita de COVID. Propalou que o acusado sempre foi um
excelente militar, pontual e cumpridor de suas tarefas. Não soube dizer se o
Fentanil é empregado em pacientes com cefaleia, mas, particularmente, nunca viu
essa prescrição médica. Não tem muito conhecimento técnico sobre o remédio
Fentanil. Sabe dizer que é uma droga anestésica, empregada normalmente em
pacientes da UTI. Informou ainda que o ambiente de trabalho estava muito
estressante em decorrência da assistência dada a vários pacientes de alta
complexidade. (Grifo nosso.)
7000727-12.2021.7.00.0000
40001344376 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:26
:: 40001344376 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b646...
6/13
A segunda testemunha da defesa, o 3º Sgt CHRISTIAN TEIXEIRA,
afirmou que muito embora não estivesse presente no dia dos fatos, in verbis:
(...) o Acusado ficou internado no HFASP com suspeita de COVID. Durante a
pandemia, especialmente na segunda onda, nunca viu algo parecido em oito anos
de profissão em razão da enorme quantidade de pacientes no hospital.
Interrogado, o Acusado corroborando o depoimento prestado no
Inquérito Policial Militar, admitiu o uso da medicação entorpecente, alegando, para
tanto, problemas de ordem pessoal como desequilíbrio nas finanças, estresse
decorrente do trabalho e a gravidez de risco da sua esposa. In verbis:
(...) eu usei com intuito de não deixar minha esposa preocupada, de
não desfalcar plantão de novo. Mesmo o tenente falando que estava tranquilo o
plantão, eu não queria dar: 'ó, o Carneiro saiu de novo. O Carneiro está lá no
(inaudível) de novo', ou isso, ou aquilo. Eu gosto de trabalhar, eu não tenho tempo
ruim para trabalhar.(...)
(...) Então , no intuito disso, eu usei 1 ml que passou a dor momentânea.
Depois de 40 minutos, fui trabalhar de novo. 1 ml dura cerca de 40 minutos no
organismo. Ali eu estava trabalhando normalmente e ele foi me questionar só
depois. (Grifo nosso.)
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério
Público Militar nada requereu.
A Defesa, por sua vez, requereu a realização de perícia psicológica do
Acusado, bem como o envio de ofício ao Hospital da Força Aérea de São Paulo,
solicitando a remessa de todos os relatórios e informações concernentes ao
tratamento de saúde, avaliação militar, desempenho e notas do Acusado (Processo nº
7000112-59.2021.7.02.0002 , evento 43). O pedido foi parcialmente deferido pelo
juízo de primeiro grau, que indeferiu a perícia por não vislumbrar a presença de
qualquer indício de dúvida sobre a capacidade do Acusado, determinando a
expedição de ofício à unidade militar (Processo nº 7000112-59.2021.7.02.0002,
evento 50).
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela
condenação do Acusado nas sanções do crime descrito pelo caput do art. 291,
parágrafo único, inciso I, do Código Penal Militar. Para tanto, afirmou estarem
comprovadas a autoria e a materialidade delitivas (Processo nº 7000112-
59.2021.7.02.0002, evento 41).
Por sua vez, a Defesa, também em Alegações Escritas, requereu a
absolvição do Acusado sob a alegação de inexigibilidade da conduta diversa em
razão do seu estado de necessidade exculpante. Em caso de condenação, pugnou
7000727-12.2021.7.00.0000
40001344376 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:26
:: 40001344376 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b646...
7/13
pela consideração de atenuantes com a cominação da pena no mínimo legal
(Processo nº 7000112-59.2021.7.02.0002, evento 85).
Em 2/9/2021, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da
2ª Auditoria da 2ª CJM, sob a presidência do Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar Dr. Vitor De Luca, julgou, por unanimidade, procedente a pretensão
punitiva, para condenar o ex-militar DIEGO AUGUSTO DA SILVA CARNEIRO à
pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 291, parágrafo único,
inciso I, do CPM, com o direito de apelar em liberdade, concedendo o sursis e a
fixação do regime aberto para o início de eventual cumprimento da reprimenda.
No dia 6/9/2021, foi expedida intimação eletrônica às partes. O
Ministério Público Militar teve a ciência confirmada ainda no dia da expedição. A
Defesa confirmou ciência da intimação em 8/9/2021.
Em 13/9/2021, a Defesa constituída pelo Acusado interpôs Apelação.
Em suas Razões, reiterou os argumentos que figuraram nas Alegações Finais
Escritas, quais sejam: o estado de necessidade exculpante, em razão dos problemas
pessoais pelos quais o Acusado passava, como o estresse decorrente do trabalho e a
gravidez de risco da sua esposa. Subsidiariamente, requereu a permanência da pena
conforme fixado na sentença condenatória (Processo nº 7000112-59.2021.7.02.0002,
eventos 117 e 123).
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar pugnou pelo não
provimento do Recurso, a fim de que fosse mantida a sentença condenatória.
(Processo nº 7000112-59.2021.7.02.0002, evento 126).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, manifestou-se, preliminarmente, pela anulação do processo, sem
renovação, por entender estar ausente a materialidade delitiva. Subsidiariamente,
opinou pelo deferimento do recurso, tendo em vista a ausência de tipicidade, na
forma do artigo 439, alínea "b", do CPPM.
É o Relatório.
VOTO
O presente Apelo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.
7000727-12.2021.7.00.0000
40001344376 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:26
:: 40001344376 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b646...
8/13
Porém, antes de se adentrar ao mérito, faz-se necessária analisar a
preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, de nulidade do
Feito, sem renovação.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO SUSCITADA PELA PGJM
Preliminarmente, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
Parecer (evento 10), sustentou que a materialidade delitiva é questionável,
porquanto a amostra de material analisada pela perícia não foi previamente
apreendida.
A preliminar se confunde com o mérito, visto que diz respeito
a elementos que caracterizam o tipo penal imputado ao Acusado, isto é, a
materialidade delitiva. Tanto que, em seu arrazoado, o nobre presentante do MPM
afirma que a materialidade é “questionável” e requer a anulação do Processo "em
razão da falta de comprovação da materialidade" (evento 10).
Assim, em razão de a matéria estar diretamente relacionada com o
mérito, irei analisar o conteúdo desta preliminar logo a seguir, conforme dispõe o
art. 81, § 3º, do RISTM
1.
Ante o exposto, não conheço da preliminar e passo à análise do
mérito.

MÉRITO
Insurge-se a Defesa constituída contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, prolatada em 2/9/2021, que, por
unanimidade, condenou o ex-Sargento DIEGO AUGUSTO DA SILVA
CARNEIRO, como incurso no art. 291, parágrafo único, inciso I, do Código Penal
Militar, à pena de 6 (seis) meses de detenção, com a fixação do regime inicial
aberto, em caso de cumprimento de pena, e o benefício do sursis pelo período de 2
(dois) anos, com o direito de apelar em liberdade.
Em razões recursais, a Defesa requer a absolvição do Apelante,
sustentando, em síntese, a existência da causa excludente de culpabilidade do Estado
de Necessidade, na forma do artigo 39 do CPM. Para tanto, sustenta, em síntese, que
os problemas pessoais e o estresse decorrente do trabalho, bem como a gravidez de
7000727-12.2021.7.00.0000
40001344376 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:26
:: 40001344376 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b646...
9/13
risco da sua esposa, seriam motivos aptos a exculpar a conduta delituosa cometida
na época dos fatos. Subsidiariamente, requereu, ainda, a permanência da pena,
conforme fixado na sentença condenatória.
Corroborando o pedido de absolvição da Defesa, a Procuradoria-Geral
da Justiça Militar, pelo seu Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifestou-se
pela anulação do processo por entender estar ausente a comprovação da
materialidade delitiva. Subsidiariamente, requereu o Parquet o deferimento do
recurso por entender que houve ausência de tipicidade na conduta do Apelante, na
forma do artigo 439, alínea “b”, do CPPM.
Não merece provimento o Apelo da Defesa, devendo ser mantida a
condenação do Acusado, haja vista estarem presentes e comprovados os requisitos
da autoria e da materialidade delitivas, estando, ainda, confirmados os pressupostos
da culpabilidade do Agente.
O Apelante foi condenado nas sanções do artigo 291, inciso I, do
CPM. O delito, que é equiparado ao crime de receita ilegal, apresenta como sujeito
ativo o militar ou o funcionário que detém a guarda ou o cuidado da substância
entorpecente em local sujeito à administração militar e lança mão de tal substância
para uso próprio ou de terceiro, ou, ainda, destina a substância ilicitamente.
A tipicidade ou a correspondência do comportamento do agente com o
artigo da lei restou presente na conduta do Apelante, que prestava serviços de
enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) COVID do HFASP, e que, em
razão da função que desempenhava, tinha sob seus cuidados o medicamento
FENTANIL, do qual, indevidamente, fez uso.
Destarte, a conduta do Acusado de utilizar o medicamento sem a
devida prescrição médica, amolda-se no verbo “lançar mão para uso
próprio substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica,
fora dos casos indicados pela terapêutica” presentes no tipo penal do Art. 291,
inciso I do CPM. Vejamos:
Art. 291.
(...)
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
Casos assimilados
Parágrafo único. Na mesma pena incorre:
7000727-12.2021.7.00.0000
40001344376 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:26
:: 40001344376 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b64...
10/13
I - o militar ou funcionário que, tendo sob sua guarda ou cuidado substância
entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, em farmácia,
laboratório, consultório, gabinete ou depósito militar, dela lança mão para uso
próprio ou de outrem, ou para destino que não seja lícito ou regular.
Trata-se de crime de perigo abstrato, ou seja, que dispensa a efetiva
demonstração de perigo ao bem jurídico protegido para a sua consumação. O
objetivo da norma penal é, portanto, a proteção da saúde pública e, de forma
secundária, a proteção da saúde pessoal, tratando-se de norma penal em branco, cujo
complemento advém da Portaria de nº 344/98, da ANVISA.
O acusado tinha sob a sua guarda e cuidados o medicamento
entorpecente, pois prestava serviços de enfermagem na unidade de terapia intensiva
hospitalar militar e, valendo-se das facilidades de acesso ao medicamento, lançou
mão (apropriou-se) da substância para fazer o uso em si mesmo, sob a justificativa
de estar passando por problemas de ordem pessoal.
A substância da qual fez uso é entorpecente conforme a lista Al da
Portaria 344, de 12 de maio de 1998, da ANVISA.
Quanto à comprovação da materialidade ou da prova do crime, ficou
demonstrado, por meio da perícia realizada, por dois peritos do quadro de
farmacêuticos da Aeronáutica, nos autos, que o frasco da substância encontrada no
local em que estava o Apelante correspondia ao pertencente ao lote de
medicamentos adquiridos pelo Hospital das Forças Armadas de São Paulo,
conforme a nota fiscal nº 8130, de 30/09/2020, da empresa DIST. DE
MEDICAMENTOS PRO SAÚDE LTDA, bem como que a substância do frasco
acondicionava CITRATO DE FENTANILA de 50mcg/ml ampola, contendo 10 ml.
A perícia foi realizada no frasco que foi encontrado no local do crime.
As testemunhas presentes na ocasião corroboraram que o Apelante estava com sinais
de embriaguez, notadamente com as pupilas oculares dilatadas e a marcha
desorganizada. Também relataram ter presenciado o Apelante ter retirado do bolso
uma seringa de 10 ml acoplada em uma agulha com resquícios de sangue, além da
marca da punção venosa presente no antebraço do Apelante. Ocasião em que o
próprio Acusado afirmou ter feito o uso da substância.
Outrossim, não se pode falar em ausência da materialidade delitiva,
ante ao farto material comprobatório presente nos autos.
Nesse sentido, cumpre, ainda, destacar que o tipo penal do art. 291,
parágrafo único, inciso I, do CPM, no qual o réu foi condenado, diferentemente do
crime de “Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar”
estabelecido no art. 290 do mesmo código, dispensa inequivocamente a apreensão
do entorpecente, desde que haja outros meios de comprovação da prática delitiva,
7000727-12.2021.7.00.0000
40001344376 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:26
:: 40001344376 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b64...
11/13
haja vista que, tratando-se de crime formal, a infração consuma-se com a simples
ação de lançar mão da substância para uso próprio em ambiente castrense de
substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, que se
encontra em farmácia, laboratório, consultório ou depósito militar. Por isso, a tese
de nulidade do feito por ausência de materialidade delitiva levantada pelo Custos
Legis também não merece prosperar.
Ademais, além das provas testemunhais que corroboram o delito, o
acusado confessou, em sede de instrução criminal, que fez o uso da substância.
Portanto, a autoria delitiva também é incontestável, haja vista que a confissão
apresentada na fase inquisitorial foi, devidamente, reforçada em juízo, senão
vejamos as palavras ditas pelo Acusado, in verbis:
(...) eu usei com intuito de não deixar minha esposa preocupada, de não desfalcar
plantão de novo. (...). (Destaques nossos.)
(...) Então, no intuito disso, eu usei 1 ml que passou a dor momentânea. Depois
de 40 minutos fui trabalhar de novo. 1 ml dura cerca de 40 minutos no
organismo. Ali eu estava trabalhando normalmente e ele foi me questionar só
depois. (Grifo nosso.)
A afirmação do Apelante banaliza o uso da substância psicoativa.
Entretanto, há de se explanar que não foi feito o uso de um simples analgésico,
como o seu discurso quer fazer crer.
A substância FENTANIL caracteriza-se como narcótico de elevada
potência, sendo um opioide sintético utilizado contra dores intensas e, em conjunto
com outras substâncias, para anestesias. A substância é cem vezes mais forte que a
morfina e cinquenta vezes mais potente que a heroína
2.
Assim, é altamente reprovável que um membro de um corpo de
Enfermeiros das Forças Armadas, de uma Unidade de Terapia Intensiva de um
Hospital Militar, faça o uso de medicamento tão forte, que é destinado à intubação
de pacientes graves de COVID, e que, após o uso, volte a trabalhar normalmente.
Prova disso são as afirmações prestadas pelo Ten Luciano Augusto e pelo Sgt
Gabriel, que pela simples observação, perceberam que o Acusado apresentava
marcha desorganizada e fala embotada.
Portanto, não se trata de uso de um simples analgésico. Para se ter
ideia, o uso de apenas dois miligramas da droga pode ser fatal para a maioria dos
seres humanos adultos, havendo registro de casos em que pessoas chegaram a
morrer ao consumir 0,25 mg da substância. Nos Estados Unidos, o uso
7000727-12.2021.7.00.0000
40001344376 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:26
:: 40001344376 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b64...
12/13
indiscriminado de FENTANIL já é considerado problema de saúde pública em que a
substância aparece como o opioide mais comumente listado nas mortes por overdose
de drogas, ultrapassando a heroína
3.
Diante da gravidade da conduta do Acusado, não pode ser aceita a
justificativa de inexigibilidade de conduta diversa, coberta sob o manto do Estado de
Necessidade, pois faltam os requisitos mínimos para a configuração desse instituto.
Nesse sentido, não há como ser exculpada a conduta do Apelante, que retirou, das
dependências de uma Unidade de Terapia Intensiva de tratamento de COVID, um
medicamento para uso em pacientes em estado grave, sob a justificativa de estar
acometido de estresse e problemas pessoais ou para não deixar desguarnecida equipe
de saúde e assim obter o seu reengajamento nas Forças Armadas.
Nesse sentido, o Apelante, se estava passando por problemas pessoais
e estresse em decorrência da carga de trabalho, deveria ter procurado atendimento
médico e não ter se entorpecido, fato que colocou em risco a sua saúde e a dos
pacientes que assistia.
Corroborando o entendimento, cito aresto deste Superior Tribunal
Militar, in verbis:
RECEITA ILEGAL - CASO ASSIMILADO
I - A agente, ao ser socorrida, ainda mantinha em suas mãos uma seringa de uso
para insulina e confessou haver injetado em si própria 1 ml de Fentanil, espécie
de anfetamina, droga de uso do Hospital de Força Aérea do Galeão, a que a
apelada tinha acesso.
II - O crime do art. 291, parágrafo único, inciso I, é de perigo abstrato, não
exigindo, assim, qualquer resultado material para sua consumação.
III - Recurso provido para, reformando a sentença recorrida, condenar-se a
recorrida, declarando-se, de ofício, a extinção de sua punibilidade pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva.
IV - Decisão majoritária.
(STM. APELAÇÃO nº 0000035-91.2006.7.01.0401. Relator: Ministro SERGIO
ERNESTO ALVES CONFORTO. Data de Julgamento: 9/2/2010, Data de
Publicação:16/3/2010). (Grifos nossos.)
Registra-se que o acusado, com a manutenção da condenação, já se
encontra em situação abonadora, haja vista que, na sentença, foi beneficiado
pelo sursis em desacordo com o que prevê o artigo 88, inciso II, alínea “b”, do
CPM, que veda a concessão de sursis para o crime em comento.
7000727-12.2021.7.00.0000
40001344376 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:26
:: 40001344376 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b64...
13/13
Portanto, ausente qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade
e estando delineadas a autoria e a materialidade delitivas, em face do conjunto
probatório presente nos autos, impõe-se a manutenção do édito condenatório pela
prática delitiva prevista no art. 291, parágrafo único, I, do Código Penal Militar, nos
exatos termos da sentença.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar de
nulidade do feito suscitada pela PGJM e de negar provimento ao recurso da defesa,
para manter incólume a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília, 08 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Relator para o Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344376v8 e
do código CRC 3affaf23.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 30/8/2022, às 17:1:2
1. Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo se incompatível
com as decisões daquelas.(...)§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e
será apreciada quando do exame do mérito.
2. https://saude.ig.com.br/2019-01-19/fentanyl-eua.html
3. Donnell, Julie; Gladden, R. Matt; Goldberger, Bruce A.; Mattson, Christine L.; Kariisa, Mbabazi (.«Notes
from the Field: Opioid-Involved Overdose Deaths with Fentanyl or Fentanyl Analogs Detected — 28 States
and the District of Columbia, July 2016–December 2018»). MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report
(10): 271–273. ISSN 0149-2195. doi:10.15585/mmwr.mm6910a4.
7000727-12.2021.7.00.0000
40001344376 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:26
:: 40001344725 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b6464...
1/7
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000727-12.2021.7.00.0000/SP
APELANTE: DIEGO AUGUSTO DA SILVA CARNEIRO
ADVOGADO: RAFAEL ARAGAKI RODRIGUES (OAB SP352649)
ADVOGADO: MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVESTRINI (OAB SP357357)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, inicialmente, acompanhando a unanimidade que não conheceu a
preliminar da ausência de apreensão do entorpecente, e, no mérito, vencida, por
divergir da douta maioria, pelo conhecimento e provimento do Apelo da Defesa
constituída, contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 2/9/2021, lavrada nos autos da Ação
Penal Militar n° 7000112-59.2021.7.02.0002 , que condenou o ex-Sargento Aer
DIEGO AUGUSTO DA SILVA CARNEIRO à pena de 6 (seis) meses de detenção,
como incurso no art. 291, parágrafo único, I, do Código Penal Militar, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Da preliminar de ausência do Auto de Apreensão
A preliminar de nulidade suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
Militar, por meio da manifestação inserta no evento de nº 10, acerca da ausência, nos
autos, do Termo de Apreensão da Substância Entorpecente diz respeito à
comprovação da materialidade delitiva, motivo pelo qual a questão deve ser
apreciada no exame de mérito, conforme inteligência do artigo 81, § 3º, do RISTM:
“Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se
conhecendo se incompatível com a decisão daquelas.
(...)
3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será
apreciada quando do exame do mérito. ".
Isto posto, não conheço da preliminar de nulidade suscitada pela
Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por se tratar de matéria de análise do mérito.
MÉRITO
7000727-12.2021.7.00.0000
40001344725 .V12
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:26
:: 40001344725 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b6464...
2/7
A Defesa constituída requereu reforma da Sentença para absolver o
recorrente, instrumentalizando que a conduta do agente estava revestida pelo estado
de necessidade exculpante, em razão do estresse decorrente do trabalho e da
gravidez de risco da esposa; e, subsidiariamente, caso não tenha êxito o intento
absolutório recursal, que a pena seja mantida nos moldes fixados na Sentença
condenatória.
Merece amparo a pretensão recursal da Defesa, por sequer figurar
plenamente comprovada a materialidade delitiva, uma vez que não consta nos autos
o Auto de Apreensão, conforme apontamento do parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça Militar inserto no evento de nº 10.
Aparentemente, a conduta do ex-Sargento Aer DIEGO AUGUSTO
DA SILVA CARNEIRO, a princípio, é típica, antijurídica e culpável. Dúvidas
inexistem acerca da autoria delitiva, como consta no Laudo de Exame de
Instrumento de Crime S/N, de 22/3/2021 (evento 1, documento 6, fl. 10, do IPM),
nos depoimentos das testemunhas e na confissão do acusado (evento 37 da APM).
Entretanto, as provas carreadas ao longo da instrução criminal não
possibilitam alcançar, indene de dúvidas, a demonstração da materialidade delitiva,
uma vez que a falta do Auto de Apreensão da Substância Entorpecente
comprometeu toda a cadeia de custódia.
Percebe-se, em tese, que o fato narrado na denúncia é típico, já que se
enquadra com a literalidade do inciso I, parágrafo único, do art. 291 do Código
Penal Militar, uma vez que o acusado, sob a guarda de produto entorpecente em
hospital militar, fez o uso indevido da substância, consoante mandamento do
referido tipo:
Art. 291. Prescrever o médico ou dentista militar, ou aviar o farmacêutico militar
receita, ou fornecer substância entorpecente ou que determine dependência física
ou psíquica, fora dos casos indicados pela terapêutica, ou em dose evidentemente
maior que a necessária, ou com infração de preceito legal ou regulamentar, para
uso de militar, ou para entrega a este; ou para qualquer fim, a qualquer pessoa, em
consultório, gabinete, farmácia, laboratório ou lugar, sujeitos à administração
militar:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos. Casos assimilados Parágrafo único. Na
mesma pena incorre:
I - o militar ou funcionário que, tendo sob sua guarda ou cuidado substância
entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, em farmácia,
laboratório, consultório, gabinete ou depósito militar, dela lança mão para uso
próprio ou de outrem, ou para destino que não seja lícito ou regular; (Grifo
nosso.)
7000727-12.2021.7.00.0000
40001344725 .V12
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:26
:: 40001344725 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b6464...
3/7
Porém, apesar de ter sido coligido aos autos o Laudo de Exame de
Instrumento de Crime S/N, de 22/3/2021 (evento 1, documento 6, fl. 10, do IPM),
certificando que a substância do frasco, que foi consumida pelo acusado, era
“CITRATO DE FENTANIILA 50mcg/ml ampola contendo 10ml, denominada
substância ENTORPECENTE da lista Al da Portaria 344 de 12 de maio de 1998 da
ANVISA”, não restou acostado ao feito o Auto de Apreensão, individualizando as
características da substância, sua quantidade, aparência ou condições de
armazenamento, razão pela qual não vislumbro a idoneidade da cadeia de custódia.
Logo, como o delito do caput do art. 291 do CPM e assimilados estão
relacionados com os crimes de porte ilícito de entorpecente, com a falta de Auto de
Apreensão da Substância Entorpecente, inexiste certeza se o produto que passou
pela análise do Laudo de Exame de Instrumento de Crime S/N, de 22/3/2021,
corresponde exatamente com o psicotrópico hipoteticamente atribuído ao uso do
apelante nos termos do Relatório do Inquérito Policial Militar de nº 7000106-
52.2021.7.02.0002 (evento 1, documento 7, fls. 9/10, e documento 8, do IPM).
Não há, assim, integridade da cadeia de custódia no caso sub examine,
de forma que o material apreendido não fora catalogado, por ausência de Termo de
Apreensão. Dessa forma, em que pese a feitura do Laudo de Exame de Instrumento
de Crime S/N, de 22/3/2021, a materialidade delitiva não restou confirmada, eis que
a ausência do Termo de Apreensão incita dúvidas sobre a verdadeira origem do
entorpecente submetido à análise pericial. Nesse norte, é indispensável o
alinhamento entre Laudo de Exame de Instrumento de Crime e o Termo de
Apreensão da Substância.
Ademais, não se pode deixar de destacar, também, que o item não foi
submetido à verificação pericial formal de órgão oficial de perícia criminalística, já
que consta, segundo o Ofício nº 20/DFAR, de 16/3/2021, que a substância
entorpecente fora somente analisada por peritos do Quadro de Farmácia da
Aeronáutica.
Nessa linha, de como a ausência do Auto de Apreensão afeta a
configuração da materialidade, impende destacar julgado deste Colendo Tribunal
Militar:
"EMENTA. APELAÇÃO DEFESA. PRELIMINAR - APLICAÇÃO DA LEI N.º
11.343/2006. REVOGAÇÃO - ARTIGO 290 DO CPM. MÉRITO. PORTE DE
ENTORPECENTE. ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIOS DA
SOBERANIA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E INSIGNIFICÂNCIA.
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. DUE PROCESS OF LAW. AUSÊNCIAS DO AUTO DE APREENSÃO E
DA MATERIALIDADE DO DELITO. 1. (...) 9. Para que se tenha como provada a
materialidade do delito do art. 290 do CPM, não deve haver dúvida quanto à
capacidade lesiva da substância apreendida ao bem jurídico "saúde", a fim de que
a conduta apresente tipicidade material. 10. A não obediência aos ditames do due
7000727-12.2021.7.00.0000
40001344725 .V12
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:26
:: 40001344725 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b6464...
4/7
process of law, por ausência do auto de apreensão, desrespeita o disposto no
artigo 189, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar e leva à
absolvição do acusado, haja vista a ausência de prova da materialidade do delito.
11."(...). (APELAÇÃO (FO) n° 03-36.2005.7.05.0005 (2007.01.050641-1), Relator
Ministro Flavio Flores da Cunha Bierrenbach, DJ de 19/1/2010). (Grifo nosso.)
De fato, ao ser localizada a droga, em atenção à sequência lógica do
tratamento da prova, a providência correta seria a apreensão formal, ex vi dos arts.
12, alínea "b", e 27, todos do CPPM, in litteris:
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar,
verificável na ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se
possível: (...)
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
Art. 27. Se, por si só, for suficiente para a elucidação do fato e sua autoria, o auto
de flagrante delito constituirá o inquérito, dispensando outras diligências, salvo o
exame de corpo de delito no crime que deixe vestígios, a identificação da coisa e a
sua avaliação, quando o seu valor influir na aplicação da pena. A remessa dos
autos, com breve relatório da autoridade policial militar, far-se-á sem demora ao
juiz competente, nos termos do art. 20.
No caso em tela, os requisitos essenciais foram descumpridos e, por
consequência, deixou de ser elaborado o procedimento legal fundamental para a
persecutio criminis.
Formalidades como a lavratura do auto de apreensão, do laudo
definitivo, a realização de diligências, a saber: a busca e apreensão, a realização de
exames - corpo de delito e perícias em geral - revelam-se importantes para o Poder
Judiciário exprimir juízo valorativo sem margens de dúvidas.
Leiam-se os dispositivos acrescentados ao CPP pela Lei nº 13.964, de
24/12/2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos
utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado
em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de
seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou
com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de
vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse
para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou
recolhido, que se relaciona à infração penal.
7000727-12.2021.7.00.0000
40001344725 .V12
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:26
:: 40001344725 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b6464...
5/7
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para
a produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e
preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de
crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de
crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser
ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição
no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é
embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas,
químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome
de quem realizou a coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as
condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a
garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de
sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser
documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e
unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem
transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio,
protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com
a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim
de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido
por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do
material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado
ou transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a
legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito
oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo
quando for necessária a realização de exames complementares.
7000727-12.2021.7.00.0000
40001344725 .V12
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:26
:: 40001344725 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b6464...
6/7
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser
tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de
natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer
vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável,
sendo tipificada como fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela
natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio
durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características,
impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para
registro de informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local,
a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de
custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser
vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a
seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço
seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do
vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser
protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a
eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser
identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a
destinação, a data e horário da ação. (Grifo nosso.)
7000727-12.2021.7.00.0000
40001344725 .V12
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:26
:: 40001344725 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b6464...
7/7
À vista dessas disposições legais acerca da cadeia de custódia, a
intenção é garantir a inviolabilidade das provas, disciplinando as etapas de
tratamento do material até a perícia e, consequentemente, o descarte do material. O
escopo é de que a sentença condenatória encontre amparo em um procedimento
seguro com percentagem de certeza sobre a existência da materialidade, para que se
possa restringir a liberdade de determinada pessoa.
Tenho por certo que a inexistência do registro da arrecadação da
possível substância entorpecente e do laudo definitivo, no caso concreto,
comprometeu a lisura do devido processo legal, indispensável para a obtenção do
valor comprobatório exigido pela legislação castrense e pela comum, aqui
perfeitamente aplicável, ex vi do art. 3º, alínea "a", do CPPM.
Destarte, convencida da impossibilidade de comprovação da
materialidade delitiva e diante da ausência de prova para condenação, há que se
aplicar o princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Ante o exposto, por compreender que é indispensável a juntada do
Termo de Apreensão e do Laudo Pericial Definitivo para preservação da higidez do
arcabouço probatório, voto no sentido de conhecer do recurso e pelo provimento do
Apelo defensivo para, reformando a Sentença hostilizada, absolver o ex-Sargento
Aer DIEGO AUGUSTO DA SILVA CARNEIRO da prática do delito previsto no
inciso I, parágrafo único, do art. 291 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea
“e”, do CPPM.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344725v12
e do código CRC 3c4a4194.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 2/9/2022, às 18:27:17
7000727-12.2021.7.00.0000
40001344725 .V12
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR